Tribunal: TJSP
Processo: 0001477-39.2019.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando não preencherem os requisitos previstos no artigo 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.